Tribunal: TJDFT
Processo: 0721649-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721649-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 65437860 – autos originários) que manteve a penhora dos direitos aquistivos do imóvel (apartamento 904, vaga de garagem 28, Lote 01, conjunto 04 - A, QE 312, Samambaia, mat. 301.197), para saldar débito de Cédula de Crédito Bancário. A CEF, terceira interessada, alega que não pode a penhora recair sobre o imóvel, pois é objeto de alienação fiduciária em garantia, não se encontrando na esfera de domínio do devedor e dependente de sua anuência. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI, com o fim de evitar futuro e indevido leilão do bem. 2. Ao contrário do que assevera a agravante, a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel. É preciso distinguir entre o bem dado em garantia e os direitos contratuais à sua aquisição. O primeiro, por ser de propriedade resolúvel do credor fiduciário, estranho à presente relação processual, não comporta penhora; os direitos aquisitivos, sim, podem ser penhorados, consoante o CPC 835, XII. Dessa forma, não merece reparos a decisão agravada que equacionou a medida de constrição e deferiu a penhora apenas dos direitos aquisitivos do imóvel, independentemente da anuência da credora fiduciária, por ausência de previsão legal. A propósito, precedentes do Tribunal: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DA RÉ QUANTO A VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre os direitos aquisitivos da ré quanto aos veículos de placasEUG-8122 e FCF-5576. 2. A alienação fiduciária é pacto de garantia entre o adquirente de um bem móvel e o financiador do bem. É contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio resolúvel e posse indireta se transferem ao financiador (credor), em garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar todo o valor do financiamento (art. 1.361 do Código Civil). 3. O art. 835, do CPC, que regula a gradação dos bens oferecidos à penhora, prevê a possibilidade de constrição sobre direitos do devedor. 3.1. Quer dizer, é possível a penhora dos créditos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, na medida em que, apesar de não ser proprietário, o fiduciário-devedor pode transmitir seus direitos sobre o bem. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme do sentido de que o art. 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário. 4.1. Precedente: “(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG Fernandes, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. João Otávio De Noronha, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido”. (REsp 1703548 / AP, Relator: Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, Data da publicação: DJe 14/05/2019)”. 5. Recurso improvido. (2a T. Cível, ac. 1204583, Des. João Egmont, julgado em 2019) EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69, é vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, eis que a propriedade é detida pelo credor fiduciário. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme do sentido de que o art. 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário. 3. Recurso provido. (8a T. Cível, ac. 1.186.456, Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 2019) Destarte, a penhora dos direitos aquisitivos, independentemente da sua duvidosa eficácia, é uma faculdade que assiste ao exequente – CPC 835, XII (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1052070, Des. Fernando Habibe, julgado em 2017). Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I Brasília, 20/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR